Tribunal: TJPA
Processo: 0808689-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808689-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JACINEIDE PENINCHE MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferido o pedido de levantamento de 80% da indenização prévia depositada em ação de desapropriação promovida pelo Estado do Pará, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade do imóvel pela agravante, cuja posse é alegada com base em cessão de direitos hereditários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de até 80% da indenização prévia depositada em ação de desapropriação direta por parte de possuidora que alega ter adquirido direitos sobre o imóvel por cessão de herança, mas sem registro formal de propriedade no cartório de imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de cumprimento dos requisitos previstos no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41 é pressuposto para o levantamento da indenização, dentre os quais se inclui a comprovação da propriedade formal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite exceções em situações específicas, mas não afasta a necessidade de ausência de dúvida quanto à titularidade dominial e à inexistência de litígios ou oposições de terceiros.

5. No caso concreto, os herdeiros do Espólio formalmente titular do imóvel ainda não foram citados, o que impede a verificação da inexistência de oposição.

6. A ausência de registro em nome da agravante impede o levantamento da quantia indenizatória em fase inicial, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O levantamento de valores depositados a título de indenização em ação de desapropriação pressupõe o cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, inclusive a comprovação da propriedade formal do bem.

2. A existência de dúvida quanto ao domínio impede o levantamento da indenização, mesmo por possuidor com animus domini e exercício prolongado da posse.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 33, § 2º, e 34; Código Civil, arts. 1.227 e 1.245, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1798703/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/08/2022; AgInt no AREsp 1688173/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020; REsp 1726925/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACINEIDE PENINCHE MARTINS
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22719636), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da

Ação de Desapropriação (processo n. 0802977-46.2022.8.14.0049), intentada por
ESTADO DO PARÁ.

A parte agravante, ora recorrente, sustenta que é legítima possuidora do imóvel objeto da desapropriação e que, embora o registro do bem esteja formalmente em nome do Espólio de Manoel de Paiva Cavalcante, houve transação entre o referido espólio e a agravante, comprovada por meio de Contrato de Cessão de Direitos Hereditários assinado pelo inventariante e pelos herdeiros necessários.

Aduz que sua posse foi exercida de forma mansa, pacífica e com animus domini, conforme comprovam documentos juntados aos autos, inclusive carnê de IPTU em seu nome.

Informa ainda que foi ela quem respondeu à notificação extrajudicial promovida pelo ente expropriante, bem como quem sofreu os efeitos da imissão provisória na posse deferida judicialmente em favor do Estado.

Afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o argumento de que não foi comprovada a propriedade do imóvel, exigindo, para tanto, o cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

No entanto, sustenta a recorrente que tal exigência não se aplica aos casos em que o levantamento é pretendido por possuidor legítimo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Invoca precedentes do STJ que admitem o levantamento da indenização por quem, embora não proprietário formal, detenha a posse e não haja oposição de terceiros quanto à titularidade do domínio.

Enfatiza, ainda, que no caso concreto, o próprio expropriante reconheceu sua posse ao incluí-la no polo passivo da ação expropriatória.

Dessa forma, requer seja reconsiderada a decisão monocrática ora combatida, no exercício do juízo de retratação. Subsidiariamente, requer o regular processamento do agravo interno, com sua submissão à apreciação colegiada, pleiteando, ao final, a reforma da decisão recorrida para que lhe seja autorizado o levantamento de 80% do valor da indenização já depositado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24192875).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que segundo o Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, em seu art. 33, § 2º, aduz que o desapropriado poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim de pagamento prévio da indenização ou de imissão provisória na posse, contudo deve observar o disposto no art. 34, segundo o qual para o levantamento do preço faz-se necessária a comprovação da propriedade, da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

No caso dos autos, inobstante a alegação de aquisição do imóvel pela Agravante (conforme o contrato de cessão de direitos hereditários), a recorrente não comprovou a sua qualidade de proprietária do bem objeto da ação de desapropriação, nos termos do art. 1227 e 1245, § 1º do Código Civil.

Referente a prova de propriedade exigida no art. 34 da Lei de Desapropriação, vejamos a doutrina de Kiyoshi Harada:
“A propriedade comprova-se mediante certidão de propriedade a ser expedida pelo Registro de Imóveis onde se acha matriculado o imóvel expropriado.”

Com efeito, o levantamento da quantia depositada pelo poder expropriante está condicionado à prova da propriedade do bem, que se dá, em regra, por meio do registro do título translativo no registro de imóveis.

Tratando-se de desapropriação direta e havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor da indenização pode ser obstado até o cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. PROMESSA DE COMPROVA E VENDA. INSTRUMENTO NÃO AVERBADO. DEPÓSITO INICIAL. LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. Hipótese em que a Corte local manteve a decisão do Juiz de primeiro grau que, nos autos da ação de desapropriação, condicionou o levantamento do depósito inicial da indenização ao registro imobiliário do compromisso de compra e venda do imóvel, à luz do disposto no art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. 3. Não configurada a alegada reformatio in pejus, visto que o acórdão recorrido manteve integralmente a decisão impugnada no agravo de instrumento, não tendo imposto ao ora agravante situação mais gravosa. 4. Essa Corte tem o entendimento de que não há violação do princípio do tantum devolutum quantum appelatum ou julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo recursal, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos. 5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que somente quando comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, especialmente a prova da propriedade do imóvel e as certidões negativas de débitos fiscais do expropriado, o magistrado pode autorizar o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor ofertado inicialmente a título de indenização, nos termos do art. 33, § 2º, do mesmo Decreto-Lei, situação não verificada nos autos. 6. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1798703 SP 2020/0317148-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO QUE SE VOLTA APENAS CONTRA O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS ANTES DE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 34, CAPUT, DO DECRETO- LEI N. 3.365/41. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação direta objetivando a expropriação do imóvel, declarado de utilidade pública, com vistas à implantação do empreendimento rodoviário "Nova Tamoios - Trecho Contornos". II - A ação foi julgada procedente no juízo de primeiro grau, sendo homologado o acordo em relação ao preço da desapropriação e expedido o Mandado de Averbação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, deu parcial provimento ao recurso de apelação do DER/SP, deliberando no sentido de determinar que os 20% (vinte por cento) não levantados do montante da indenização permanecessem depositados em juízo, até que fosse resolvida a dúvida sobre o domínio do imóvel. III - Conforme estabelecido na decisão vergastada, no que trata da alegação de violação do art. 34 do Decreto Lei n. 3.365/1941, constata-se assistir razão à parte agravada, porquanto o aresto recorrido adotou entendimento dissonante com a orientação jurisprudencial desta Corte, de que, havendo dúvida razoável e plausível acerca do domínio do imóvel e fundada em documentos não desconstituídos de plano, impõe se aguardar a solução da dúvida do domínio para que se permita o levantamento do depósito por quem de direito. IV - Nesse sentido, vê-se que o próprio decisum recorrido, proferido pela instância de origem, faz indicação de haver dúvidas acerca da titularidade do imóvel, invocando o referido dispositivo do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a uma, porque não rechaçou de pronto a possibilidade de o recorrente ser o titular do domínio, tanto assim que lhe deferiu o pedido de ingresso como terceiro interessado na lide, a duas, porque, como medida acautelatória, determinou que os 20% (vinte por cento) da indenização não levantados pelos recorridos permanecessem em depósito judicial. No entanto, entendeu pela impossibilidade de ressarcimento. A propósito: AgRg no REsp 1.179.424/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/8/2014; AgRg no REsp 461.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/5/2015 e AgRg no REsp 461.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgamento em 12/05/2015, DJe 18/05/2015. V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhida. VI - Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp 1688173/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DOMÍNIO DO IMÓVEL. DÚVIDA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332/STF. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação por Interesse Social proposta pelo Ibama contra Thomaz Melo Cruz no ano de 1994, relacionada à área de 9.542 ha denominada Fazenda Frechal, localizada no Município de Mirinzal, encravada na Reserva Extrativista Frechal, tendo sido declarada de interesse ecológico e social pelo Decreto 536, de 20.5.1992. (....) 3. Havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do DecretoLei 3.365/1941. Precedentes: REsp 622.405/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 20/9/2007; REsp 1.279.932/AM, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/2/2013; REsp 1.346.393/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/4/2018; AgRg no REsp 461.765/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/5/2015; AgRg no REsp 1.179.424/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/8/2014. (....) 8. Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Ibama para que as instâncias de origem obstem o levantamento do valor a título de indenização até a definição sobre o domínio do imóvel e para que adeque o acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332/DF quanto aos juros compensatórios, na extensão da matéria impugnada na via recursal. (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, mantendo o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça paranaense, determinou a suspensão do pagamento de indenização relativa à ação de desapropriação, em virtude da anulação da compra e venda do imóvel objeto da expropriação. 2. Havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Precedentes: REsp 622.405/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 20/9/2007; e REsp 1.279.932/AM, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/2/2013. 3. Agravo regimental não provido. (destaque MP) (AgRg no REsp n. 1179424/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2014, DJe 18/8/2014.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVANTE QUE PRETENDE OBTER LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR TOTAL DEPOSITADO A TITULO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DE TODA A AREA DESAPROPRIADA. PARCIAL TITULARIDADE DA UNIÃO OU DO MUNICIPIO AINDA NÃO DEFINIDA. LEVANTAMENTO CONDICIONADO Á SUA COMPROVAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 34 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PA - AI: 00084124820088140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/08/2018)

Destarte, em havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado e não havendo comprovação quanto a observância dos demais requisitos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado, pelo menos nesse momento processual, em que os herdeiros do Espólio de Manoel de Paiva Cavalcante ainda não foram citados, de modo que não foi oportunizado contraditório aos corréus.

Diante disso, nesse momento prefacial, impõe-se a manutenção da decisão vergastada, até que se comprove os requisitos estabelecidos no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, ou ainda, pelo menos comprovação de ausência de oposição dos demais corréus, para que não paire dúvidas sobre o domínio dos terrenos desapropriados.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025